Tribunal: TJES
Processo: 5008168-38.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008168-38.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: CLAUDIO DEOCLECIO PASSOS
REQUERIDO: 1ª Vara Criminal de Cariacica e outros
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
–
DOSIMETRIA DA PENA -
NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE DO
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
– PARCIAL PROVIMENTO.

1. D
e fato, a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para agravar a pena base do revisionando carece

de fundamentação
idônea
.

2.
A
mera alegação de
consciência da ilicitude não é o suficiente para desvalorar a
culpabilidade
, até mesmo porque
ela é essencial para se caracterizar o crime.

3.
C
omo já se posicionou o STJ, a existência de processos em andamento não constitui motivação idônea a fundamentar a exasperação da pena-base, principalmente quanto ao vetor da conduta social (Súmula 444/STJ), em obediência ao princípio da presunção de não-culpabilidade (HC nº 316/870/ES, Ministro Joel Ilian Paciornik, Quinta Turma, DJe 1º/10/2021).

4.
E
m sentido semelhante, a Corte Superior também possui firme entendimento de que o intuito de obter lucro fácil, bem como a propagação dos malefícios da droga, está contido no próprio núcleo da ação penal, de forma que não se mostra idôneos os mencionados fundamentos
para
desvalorar os motivos do crime e as consequências
, e
agravar a pena-base.

5. Diante o exposto, entendo que o fato do requerente ser apontado como o líder do grupo que traficava na região agrava o seu modo de agir, merecendo maior reprovabilidade, portanto, as circunstâncias do crime.

6.
Dessa forma, notório que a sentença condenatória não se baseou na confissão
extrajudicial
do réu, mas sim em inúmeros outros elementos de prova colhidos na instrução criminal, de forma que não se torna possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea
.

7
.
Revisão criminal
parcialmente provida
para redimensionar a pena
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº
5008168-38.2022.8.08.0000

REQTE:
CLAUDIO DEOCLECIO PASSOS

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme
relatado
, t
rata-se de revisão criminal
proposta
por
CLAUDIO DEOCLECIO PASSOS
,

em face
d
a

sentença

proferida nos
autos nº
0008170-82.2007.8.08.0012
, com fundamento nos artigos 621, inc. I, do Código de Processo Penal.

Narra o requerente, em síntese, que foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo a sua pena definitiva fixada em 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Pretende, com a presente Revisão Criminal:
(i)
a redução da pena base ao mínimo legal, pois as três circunstâncias judiciais foram negativamente valoradas apresentando, para tanto, fundamentação inidônea
;
e
(ii)
não foi considerada, na segunda fase da dosimetria da pena, a circunstância atenuante da confissão.

Afirma,
portanto, que
a r. sentença é contrária ao texto expresso da lei e

à evidência dos autos
.

Comprovação do trânsito em julgado em ID nº 3397760.

Em cumprimento ao previsto no
artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal,
os autos foram remetidos
à
Douta Procuradoria de Justiça
,
que emitiu o parecer de
ID nº 3823409
pel
o não conhecimento
da revisional
.

Pois bem.

A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, é
firme
o
entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente que, em suma,
veda o uso da revisão criminal como se fosse mais um recurso a disposição do condenado
.

Além disso, r
esguardada a hipótese de excepcionalidade, há, ainda, entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no artigo 621, incisos I a III, devem estar suficientemente provados e, por decerto, pelo requerente.

Nesta trilha, em recente julgamento desta Egrégia Câmara:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. [...]
Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos
. [...]. Portanto, é indubitável, no caso sub examen, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente.
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022
).

O requerente foi condenado pelo crime de Tráfico de Drogas, não se insurgindo quanto a autoria e materialidade, mas tão somente no que se refere a dosimetria.

Nesse ponto, sustenta que a fundamentação apresentada pelo magistrado sentenciante não foi idônea, pois, em síntese: i) desvalorou a culpabilidade com base na consciência da ilicitude do crime praticado; ii) desvalorou a conduta social em razão de ações penais em andamento; iii) utilizou o desejo de obter vantagem econômica como argumento para os motivos do crime; e iv) não reconheceu a confissão do réu para a aplicação da atenuante.

Dessa forma, reputo pertinente transcrever a parte referente a dosimetria da pena apresentada na sentença (ID 3219499):

“
O réu CLÁUDIO DEOCLÉCIO PASSOS, a
giu com dolo intenso
, pois tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta; possui a
personalidade
do homem médio; a sua
conduta social
não é boa porque responde a outras ações criminais (fls. 269-v); os seus antecedentes são tecnicamente imaculados;

o motivo

do crime foi o desejo de obter vantagem econômica sem o esforço do trabalho honesto; não se sabe com exatidão qual era quantidade de droga movimentada pelo réu, vez que atualmente os traficantes ficam apenas na posse de pequena quantidade para tentar descaracterizar o delito de tráfico; o crime é de natureza grave, visto que o tráfico de drogas atinge um número indeterminado de pessoas, as quais sofrem prejuízos nas relações familiares, sociais e econômicas, bem como afeta o equilíbrio psicológico e a referência moral. No caso em questão o réu é o lider de um grupo de cidadãos que se dedicam as atividades de tráfico de droga, conforme bem demonstra o relatório de interceptação de fls.270/278, circunstância que bem demonstra a sua periculosidade para a sociedade. É público e notório que o tráfico de droga funciona como pretexto para a prática de numerosos outros delitos (homicídios, ameaça, lavagem de dinheiro, corrupção e etc.).”

Registro, ainda, que não fora interposto recurso de apelação em favor do réu, de forma que a matéria ventilada não foi analisada preteritamente por este E. Tribunal de Justiça.

E,
observando

o presente caso, verifico que,
de fato, a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para agravar a pena base do revisionando carece

de fundamentação
idônea
.

Isso porque,
entendo que foram desvaloradas a culpabilidade, a conduta social, os motivos do crime, as consequências e as circunstâncias.

E,
no que se refere a culpabilidade, foi utilizada a “
plena consciência da ilicitude da sua conduta
” para desvalorar a referida circunstância.

Ora,
e
sta
circunstância
“
r
efere-se ao ‘grau de culpabilidade’ e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa
." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141).

Assim,
“
Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado
.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298).

Dessa forma,
a mera alegação de
consciência da ilicitude não é o suficiente para desvalorar a mencionada circunstância, até mesmo porque
ela é essencial para se caracterizar o crime.

Quanto a
conduta social
, verifico que o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição
exasperou a pena-base por consider
á
-
la
desfavorável, eis que o apelante
p
ossu
í
a outras ações penais em andamento
.

Ocorre que,
como já se posicionou o STJ, a existência de processos em andamento não constitui motivação idônea a fundamentar a exasperação da pena-base, principalmente quanto ao vetor da conduta social (Súmula 444/STJ), em obediência ao princípio da presunção de não-culpabilidade (HC nº 316/870/ES, Ministro Joel Ilian Paciornik, Quinta Turma, DJe 1º/10/2021).

E
m sentido semelhante, a Corte Superior também possui firme entendimento de que o intuito de obter lucro fácil, bem como a propagação dos malefícios da droga, está contido no próprio núcleo da ação penal, de forma que não se mostra idôneos os mencionados fundamentos
para
desvalorar os motivos do crime e as consequências
, e
agravar a pena-base. Veja-se:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (LEI 6.368/76, ARTS. 12 E 14). DOSIMETRIA DA PENA. 1. Circunstâncias inerentes à conduta criminosa - propagação do mal e busca de lucro fácil - são próprias da conduta delituosa, não podendo, sob pena de bis in idem, atuar para justificar aumento da reprimenda. Consideração, apenas, da reincidência. 2. HC deferido, parcialmente, para reduzir a penalidade (
HC 85.507/PE, Rel. Min. Ellen Gracie
)

D
essa forma, afastados os argumentos utilizados para desvalorar as
mencionadas
circunstâncias judiciais.

No entanto, ainda subsiste as circunstâncias
do crime
, que foram desvaloradas pois, conforme apurou-se na instrução criminal, o requerente era um dos líderes do tráfico de drogas na região.

Saliento que, no que se refere às circunstâncias do crime, a doutrina afirma que:

"Trata-se do
modus operandi

empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

Diante o exposto, entendo que o fato do requerente ser apontado como o líder do grupo que traficava na região agrava o seu modo de agir, merecendo maior reprovabilidade, portanto, as circunstâncias do crime.

No mais, é
firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

E,
segundo a jurisprudência do STJ
em caso análogo
, “
é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório
” (Edv nos EREsp 1826799/RS, Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 08/10/2021).

Dessa forma, por ter sido a pena-base agravada em 3 (três) anos em razão da desvaloração de 5 (cinco) circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime), concluo que cada circunstância aumentou a reprimenda em 7 (sete) meses e 6 (seis) dias. Dessa forma, permanecendo apenas como desfavorável as circunstâncias do crime,
fixo a pena-base em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias
de reclusão.

Ato contínuo,
alega o revisionando que confessou o crime em sede policial, mas o d. magistrado não reconheceu a atenuante prevista no art. 65, III, d, CP, pois o réu se retratou em juízo
.

N
o entanto,

o STJ
mani
f
esta

o seguinte entendimento:

[...]
nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação
, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo (AgRg no REsp n.º 1.412.043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015). - (Relator Ministro FELIX FISCHER, DJe 23/11/2017), Precedentes. - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 706.216/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

Ocorre que, pela leitura da sentença (ID 3219499) o magistrado se pautou, para embasar a condenação, nos depoimentos dos policiais e dos demais acusados, nas circunstâncias da prisão em flagrante,
no
mandado de busca e apreensão de um aparelho celular que se encontrava no interior do presídio em posse do requerente e que era utilizado para traficar drogas, bem como em interceptações telefônicas
que demonstravam que ele estava a frente de um grupo criminoso voltado para o tráfico de drogas.

Dessa forma, notório que a sentença condenatória não se baseou na confissão
extrajudicial
do réu, mas sim em inúmeros outros elementos de prova colhidos na instrução criminal, de forma que não se torna possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea
.

Por fim, inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente o presente pedido de revisão, para
afastar a desvaloração das circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade, conduta social, motivos
e consequências do crime
,

fixando a pena definitiva em
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias
de reclusão,
a ser cumprido no regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b,

e 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos
.

Fica, desde já consignado, que o resultado do presente Julgamento, em caso de procedência, deve ser imediatamente comunicado ao Juízo da Execução, bem como ao Juízo de onde tramitou o processo de origem, a fim de que sejam adotas as necessárias e urgentes providências com vistas a eventuais regularizações no que tange à execução da pena, bem como à correção da anotação da FAC, no que se refere ao resultado final do referido processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)